Tribunal: TJDFT
Processo: 0753051-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0753051-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: J.M SANTOS FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento anteriormente manejado, sob o fundamento de perda do objeto do pedido do redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador, JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS, ante a comprovação do seu falecimento. O Agravo de Instrumento (id.67220538) com pedido de efeito suspensivo foi interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF nos autos da Execução Fiscal que tramita sob o n. 0728440-42.2023.8.07.0016, ajuizada em desfavor de J.M SANTOS FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, que indeferiu o pedido de inclusão do sócio administrador da empresa executada no polo passivo da ação de execução, na condição de corresponsável. O Distrito Federal sustenta nas razões recursais do Agravo de Instrumento que, diante da não localização da empresa no endereço fiscal e da constatação de que ela não mais exercia suas atividades no local, é cabível o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente, com base na Súmula 435 do STJ. Alega que a decisão que indeferiu o pedido contraria a jurisprudência do STJ, pois a dissolução irregular presume infração à lei e ao contrato social, nos termos do art. 135, III, do CTN, dos Temas 630, 962 e 981 do STJ e da Lei 8.934/94. Afirma que a mudança de endereço sem registro formal configura infração suficiente para o redirecionamento. Após a interposição do recurso de Agravo de Instrumento, DANIELA FRANCISCA DOS SANTOS MORAIS, filha do sócio administrador JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS, informou falecimento do referido sócio e apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento, sustentando a impossibilidade de inclusão do sócio falecido no polo passivo da demanda (ID 68618860), e juntou certidão de óbito no ID 68618883. Foi proferida decisão (ID 70144835) na qual acolheu a alegação da herdeira, e não conheceu do recurso interposto em razão da perda superveniente do interesse recursal, por insubsistência do objeto, considerando que o sócio administrador da empresa executada já tinha falecido. Portanto, impossível figurar no polo passivo da execução fiscal. Inconformado, o Distrito Federal interpôs o presente Agravo Interno, defendendo, em síntese, a possibilidade de sucessão processual nos termos do art. 110 do Código de Processo Civil, por se tratar de bem imóvel pertencente à pessoa jurídica e integrante do acervo transmitido aos herdeiros. Confira-se as alegações recursais, na integra (ID 72187823) : "Inicialmente, cumpre destacar que os créditos que compõem a execução fiscal originária são créditos de IPTU/TLP, que possuem natureza propter rem. O bem imóvel que originou os tributos faz parte do acervo material de bens que a pessoa jurídica executada possui, visto que se trata da sede da empresa. Diante da notícia de que a empresa executada encerrou as suas atividades, sem, contudo, liquidar os seus ativos e passivos, o Distrito Federal requereu o redirecionamento da execução fiscal em desfavor de seu sócio-gerente.Registra-se que não consta na matrícula do bem a transmissão da propriedade para terceiros, permanecendo o imóvel em nome da empresa executada, motivo pelo qual o sócio-administrador deve responder pelos débitos decorrentes do imóvel, sede da empresa. Nos casos em que a sociedade deixa de funcionar em seu endereço fiscal, há descumprimento das normas legais, configurando infração à lei e ao contrato social/estatuto, o que atrai a incidência do art. 135, III, do CTN e autoriza o redirecionamento da execução fiscal aos sócios administradores, em razão da dissolução irregular. Tendo sido noticiado o falecimento do sócio-administrador, aplica-se o disposto no art. 110 do CPC, que assim dispõe: Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o. A herdeira compareceu aos autos e informou que o espólio de José Francisco deixou o imóvel em questão como herança para os filhos, acrescentando que não foi possível realizar a transferência da propriedade. Conforme destacado pelo Distrito Federal nos autos originários, em razão do princípio da autonomia patrimonial, o imóvel pertence à pessoa jurídica, respondendo, portanto, pelos débitos desta. Assim, não é possível a alteração da titularidade do bem para o nome do de cujus sem a quitação dos débitos tributários da empresa. Dessa forma, deve ocorrer a sucessão dos herdeiros no polo passivo da execução fiscal, com vistas à quitação dos créditos remanescentes da empresa que recaem sobre o imóvel, nos termos do art. 110 do CPC. Portanto, a decisão deve ser reformada para que o agravo de instrumento seja conhecido. Do Pedido Ante o exposto, o Distrito Federal requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para que a decisão seja reformada, determinando-se a inclusão do espólio e de seus herdeiros no polo passivo da execução fiscal. Foram apresentadas contrarrazões ao Recurso de Agravo Interno por DANIELA FRANCISCA DOS SANTOS MORAIS, filha do sócio-administrador falecido, JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS (ID 73199704). Sustenta, em síntese, que a própria parte agravante, por meio da petição de ID 220632518 nos autos da execução fiscal n.o 0728440-42.2023.8.07.0016, requereu a suspensão da execução fiscal, em razão de renegociação dos débitos tributários, conforme certificado nos autos da execução fiscal. Ao final, pugna pelo não conhecimento e desprovimento do Agravo Interno, reiterando os fundamentos da decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Cuida-se de Agravo interno interposto pelo Distrito Federal contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento anteriormente apresentado, por perda superveniente do objeto, diante do falecimento do sócio administrador, cuja inclusão no polo passivo era o objetivo do redirecionamento da execução fiscal. O recurso original foi interposto em execução fiscal de IPTU/TLP ajuizada contra pessoa jurídica, tendo sido indeferido o pedido de inclusão do sócio no polo passivo. Posteriormente, em sede recursal, foi apresentada certidão de óbito do sócio, o que ensejou o não conhecimento do agravo de instrumento. No agravo interno, a parte agravante sustenta, pela primeira vez, que o imóvel que originou os créditos tributários de IPTU e TLP permanece registrado em nome da empresa executada, sendo o referido imóvel a sede da sociedade, o que caracterizaria sua dissolução irregular e justificaria o redirecionamento da execução fiscal ao sócio falecido, com consequente inclusão do espólio e dos herdeiros no polo passivo da demanda. Cabe destacar que a alegação da parte agravante de que a dívida seria de natureza propter rem (referente a IPTU/TLP) e que, por isso, a responsabilidade se transmitiria aos herdeiros, configura inovação recursal, pois tal fundamento não foi suscitado no Agravo de Instrumento originário. A jurisprudência é clara no sentido de que não se admite a inovação de fundamentos em sede de Agravo Interno: "É vedado à parte inovar as razões do pedido em sede de agravo interno, sendo necessário que os argumentos estejam contidos no recurso original." DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA UNICIDADE/UNIRRECORRIBILIDADE. DOIS RECURSOS EM FACE DA MESMA DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. PRIMEIRO RECURSO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Cuida-se de agravos internos interpostos em face de decisão que não conheceu da apelação interposta por violação à inovação recursal. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste na possibilidade da interposição de dois recursos em face de uma mesma decisão, em razão de erro material. III. Razões de decidir. 3. Contra uma decisão somente há possibilidade de interposição de um único recurso, o que impede a parte de interpor simultaneamente dois ou mais recursos em face de uma única decisão. 3.1. No caso, a Agravante interpôs novas razões recursais de agravo interno após a interposição do primeiro recurso, sustentando a ocorrência de erro material. 3.2. O segundo agravo interno é inadmissível por se tratar do recurso interposto por último e, estando configurada a preclusão consumativa, não deve ser conhecido. 4. Quanto ao primeiro agravo interno interposto, este também não deve ser conhecido, em razão de violação ao princípio da dialeticidade, quando não são suficientemente impugnados os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC. 4.1. O art. 932, inc. III, do CPC indica que o recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida não deve ser conhecido, positivando, assim, o princípio da dialeticidade. 4.2. As alegações do Agravante no primeiro recurso dizem respeito a tempestividade recursal e a prevalência da intimação via PJE sobre a intimação no Diário Eletrônico. Não obstante, a decisão impugnada não versa sobre tempestividade ou intimação, e sim sobre a ocorrência de inovação recursal. Logo, as razões recursais são totalmente dissociadas da decisão recorrida. 5. O reconhecimento da manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do Colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. IV. Dispositivo e tese. 6. Agravo interno não conhecido. Teses de julgamento: "1. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão inviabiliza o exame daquele protocolizado por último, em razão da preclusão consumativa. 2. O art. 932, inc. III, do CPC indica que o recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida não deve ser conhecido, positivando, assim, o princípio da dialeticidade." ____________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, iii, e parágrafo único; art. 1.021, § 1o e § 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2075284/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, v.u., j. 08.08.2023; TJDFT, Agravo interno, Acórdão 1937004, 0707880-39.2019.8.07.0010, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 14/11/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.106.755/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023; STJ, AgInt no REsp n. 1.745.552/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 26/2/2019. (Acórdão 2010842, 0735678-60.2023.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2025, publicado no DJe: 27/06/2025.) Cumpre ressaltar que o Agravo de Instrumento não foi conhecido por ausência de interesse recursal, decisão na qual não se adentrou no mérito quanto à possibilidade dos herdeiros do sócio administrador da empresa executada responder pelos créditos fiscais, confira-se o trecho da decisão de ID 70144835. "Na hipótese, ficou comprovado que o sócio administrador da empresa executada, JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS, já faleceu, sendo assim, inexiste possibilidade de desenvolvimento válido do processo de execução. Por consequência, eventual decisão judicial proferida no transcurso do feito maculado por falta de relação entre as partes não pode ser considerada válida, haja vista a ausência de capacidade de o morto ser parte e, obviamente, ser acionado judicialmente. Dessa feita, mediante prova de que o sócio administrador que se pretende o redirecionamento da execução fiscal já faleceu, este recurso resta prejudicado por insubsistência do objeto. Ante o exposto, não conheço do recurso, a teor do que estabelece o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil." Assim, não merece conhecimento a alegação do Distrito Federal no sentido de que o imóvel que originou os créditos tributários de IPTU e TLP permanece registrado em nome da empresa executada, sendo esta a sede da sociedade. Tal circunstância, segundo sustenta, caracterizaria a dissolução irregular da pessoa jurídica e justificaria o redirecionamento da execução fiscal ao sócio falecido, com a consequente inclusão do espólio e dos herdeiros no polo passivo da demanda. Ocorre que a referida tese não foi suscitada anteriormente, configurando inovação recursal. Além disso, o seu exame por este Tribunal acarretaria indevida supressão de instância, uma vez que a matéria não foi submetida à apreciação do juízo de origem, tampouco enfrentada na decisão agravada. Neste sentido já decidiu esta eg Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. INADMISSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS.INFOJUD RENAJUD. SISBAJUD. ERIDF. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PLAUSIBILIDADE VERIFICADA. 1. O âmbito de cognição do agravo de instrumento é restrito ao objeto da decisão agravada, não podendo, sob pena de inegável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, serem submetidas a esta Corte outras questões que não foram primeiramente examinadas pelo Juízo a quo. 2. Conforme entendimento pacificado pelo STJ, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade. 3. Mostra-se plausível a realização de nova busca de bens via sistema informatizados, quando já decorrido razoável lapso temporal desde a última pesquisa, à luz do princípio da cooperação. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido. (Acórdão 2014343, 0702756-95.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 14/07/2025.). Ademais, o recurso não impugnou de forma específica os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a sustentar tese nova sobre sucessão processual dos herdeiros, que não foi objeto da decisão recorrida. Desse modo, o Agravo Interno não deve ser conhecido, sob pena de violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e da dialeticidade, uma vez que a parte agravante não impugnou de forma específica e suficiente os fundamentos da decisão recorrida, que deixou de conhecer do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, não conheço do Agravo Interno, por ausência dos pressupostos de admissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital